Tribunal: STF
Processo: ADI 5435
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 142 DA LEI FEDERAL 13.097/2015. ABERTURA DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AO CAPITAL ESTRANGEIRO. PEDIDO DE INGRESSO DE AMICUS CURIAE. INSTITUTO DE DIREITO SANITÁRIO APLICADO - IDISA. DEFERIMENTO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. MINISTÉRIO DA SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR.



    DECISÃO: Trata-se de pedido de ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, formulado pelo INSTITUTO DE DIREITO SANITÁRIO APLICADO - IDISA (Petição n. 24199/2022, eDoc. n. 30). 



    O artigo 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/1999, autoriza a admissão da manifestação de órgãos ou entidades investidas de representatividade adequada nos processos de controle abstrato de constitucionalidade que versem sobre matérias de grande relevância. Na mesma linha, versa o artigo 138, caput c/c § 2º da Lei n. 13.105/2015.



    A despeito de sua tradicional qualificação como processo objetivo, o controle abstrato de constitucionalidade não deve cingir-se apenas ao mero cotejo de diplomas normativos, mas também considerar o cenário fático sobre o qual incide a norma objurgada, ampliando o acesso à jurisdição constitucional a atores que, em alguma medida, sejam afetados em sua esfera jurídica.



    Com efeito, o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. Assim, a habilitação de entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da ação direta.



    In casu, verifica-se que há representatividade adequada ou especialidade que atribua, ao requerente, a possibilidade de ingresso no feito na condição de amicus curiae.



    Ex positis, ADMITO o ingresso do requerente na qualidade de amicus curiae. Faculto-lhe também a apresentação de memoriais e assinalo o direito de a entidade proceder à sustentação oral de suas razões, observado, no que couber, o § 3º do artigo 131 do RISTF.



    Consectariamente, nos termos do artigo 9º, § § 1º e 3º da Lei n. 9.868/1999, requisito informações adicionais sobre o tema objeto desta demanda à Senhora Ministra de Estado da Saúde e ao Senhor Diretor Presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a serem prestadas no prazo de trinta dias.



    À Secretaria, para que proceda às anotações.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente